Tribunal: TJDFT
Processo: 0725892-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725892-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA PIERRO LTDA AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Clínica Pierro Ltda. contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, rejeitou a impugnação e homologou o valor dos honorários periciais em R$ 25.025,00 (autos de no 0739514-80.2019.8.07.0001, ID no 159768582). 2. A agravante, em suma, argumenta que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, conforme previsto no art. 95 do CPC, uma vez que se trata de produção de prova pericial pleiteada por ambas as partes. 3. Esclarece que a distribuição do ônus da prova não pode se confundir com a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. Logo, somente poderia ser responsabilizada pelo respectivo pagamento se fosse a única a ter pleiteado a prova, não sendo o caso dos autos. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que os honorários periciais sejam rateados entre as partes, na proporção de 50% para cada. 5. Preparo (ID no 48448433 e no 48448434). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II do CPC: “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 9. Todavia, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 10. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 11. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 12. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Conforme destacada na origem, a controvérsia está fundamentada na análise de fato dos serviços efetivamente prestados e das glosas lançadas. 13. Foi fixado como ponto controvertido a regularidade das glosas realizadas pela ré, Postal Saúde, nos pagamentos devidos à clínica autora, ora agravante. Nesse cenário, constata-se que o ônus da prova é atribuído à agravante, na condição de prestadora do serviço questionado. 14. Contudo, a prova pericial foi determinada pelo Juízo (ID no 122161324) e pleiteada por ambas as partes (ID no 67201880 e no 98959947), motivo pelo qual se faz necessária a aplicação do disposto no art. 95 do CPC, para que o adiantamento dos honorários periciais seja igualmente dividido entre a agravante e a agravada. 15. Precedente da minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. RATEIO. PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016 TJDFT. 1. A regra geral de custeio da prova pericial prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que a pleitear ficará responsável por adiantar a remuneração do perito ou de rateá-la com a parte adversa, quando determinada de ofício pelo juízo ou quando ambas as partes a requererem. 2. O Juiz determinará a realização das provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme preceitua o princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371). 3. Determinada a realização de prova pericial pelo Juízo, que será aproveitada a ambas as partes, se faz necessária a aplicação do disposto no art. 95 do CPC, para que o adiantamento dos honorários periciais seja igualmente dividido entre a agravante e a agravada. 4. Sendo a parte agravada beneficiária da justiça gratuita, a cota parte devida será paga com a observância das disposições constantes na Portaria Conjunta no 101/2016 TJDFT. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1438870, 07158120620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado pela agravante. DISPOSITIVO 17. Defiro o efeito suspensivo ativo para que o adiantamento dos honorários periciais homologados na origem seja igualmente dividido entre as partes (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO